Tribunal: TJDFT
Processo: 0747247-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DÉBITO NÃO ATUALIZADO. DIREITO DO CREDOR À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela credora, em face de sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, por força do pagamento.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. No caso, em 26/04/2021 foi determinada a penhora mensal de 20% dos proventos de aposentadoria da devedora, até o montante de R$18.552,01 (ID 58700079). E em 21/09/2023, ante a notícia de bloqueio integral do valor, o processo foi extinto, em razão do pagamento da dívida.
5. Em sede recursal, a credora/recorrente alega a existência de saldo remanescente, uma vez que o montante penhorado foi atualizado até 19/04/2021 e a sentença que extinguiu o processo desconsiderou a necessidade de atualização da dívida até o pagamento total. Pugna pela desconstituição da sentença recorrida para a satisfação integral da dívida.
6. A devedora/recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.
7. A execução é extinta quando satisfeita integralmente a obrigação (artigo 924, II, do CPC), o que abrange juros e atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil. Com efeito, determinada a penhora dos proventos de aposentadoria da parte executada, impõe-se a atualização do saldo devedor, mês a mês, mediante a incidência dos juros e correção monetária. Nesse sentido: Acórdão 1773254, 07319848620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023; Acórdão 1614093, 07181804220198070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022.
8. Destarte, considerando que a penhora dos proventos de aposentadoria da devedora/recorrida amortizou a dívida corrigida até abril de 2021, a credora/recorrente faz jus aos juros e correção monetária incidentes a partir daquela data.
9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para desconstituir a sentença e assegurar o direito da credora à apuração do saldo devedor remanescente, que deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 19/04/2021.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.